Tribunal: STF
Processo: Rcl 57292
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Lourival Paulo da Silva Araújo em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Inicialmente, destaco que a presente reclamação aponta como ato reclamado a decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818388-55.2022.8.15.0000, interposto pelo Estado da Paraíba, pela qual foi concedido efeito suspensivo contra ato do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Processo 0830291-98.2022.8.15.2001, movido pelo ora agravante, pela qual foi concedida tutela de urgência para assegurar ao ora agravante à continuidade nas etapas posteriores do Processo Seletivo Interno e, em caso de êxito, matricular-se me Curso de Formação (eDOC 7). Na reclamação, sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada teria ofendido ao teor da Súmula Vinculante 43.



    Em 9 de dezembro de 2022, neguei seguimento à reclamação assentando a ausência de relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (eDOC 11).



    A parte reclamante interpôs o presente agravo regimental sustentando a existência da pertinência temática e requerendo, ao final, o provimento do recurso (eDOC 15).



    A parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba constata-se aquele Tribunal, apreciou o mérito do Processo 0818388-55.2022.8.15.0000, conhecendo do agravo de instrumento interposto pelo Estado da Paraíba e a ele dando provimento para cassar a decisão liminar proferida no Processo 0830291-98.2022.8.15.2001. 



    Assim, não mais subsiste a decisão cuja cassação se pretende com a presente reclamação, o que a torna prejudicada por perda superveniente de objeto. Nesse sentido:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 248.466. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. PROPOSITURA DE NOVA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A substituição da decisão objeto da reclamação importa a perda de objeto da impugnação. (...) 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 2313 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2014)



    Mesmo que assim não fosse, verifico também, em consulta ao mesmo sítio eletrônico, que, em 02.03.2023, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado da Paraíba proferiu sentença no Processo 0830291-98.2022.8.15.2001, julgando “procedentes os pedidos inaugurais, considerando como nula a cláusula 2.1.3 do Edital quanto à exigência de tempo de serviço (16 anos) em data anterior à aferição de requisitos para POSSE/NOMEAÇÃO, assegurando o  direito do demandante em continuar no certame, afastando que a matrícula do autor seja obstaculada em face da cobrança prematura de tais requisitos”.



    Diante disso, constata-se a perda superveniente do interesse processual da parte ora agravante, uma vez que sua pretenção foi alcançada.



    Assim, e ante o efeito regressivo do agravo, reconsidero a decisão anterior, para, por novo fundamento, negar seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente